Tribunal: TJMT
Processo: 0000047-37.2003.8.11.0082
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

0000047-37.2003.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), EVARISTO TRENTIN - CPF: 043.317.700-44 (AGRAVADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONTAGEM AUTOMÁTICA DOS PRAZOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, fundada em multa ambiental não satisfeita, prevista na CDA no 1084134/2014. A Fazenda Pública requereu a suspensão do processo em 2016, com posterior inércia superior a cinco anos na prática de atos constritivos eficazes, ensejando o reconhecimento da prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de efetiva retomada da execução fiscal após o transcurso do prazo legal de suspensão e da subsequente prescrição, nos termos do art. 40 da L. no 6.830/1980, autoriza a extinção do feito por prescrição intercorrente, mesmo na ausência de decisão judicial expressa que a declare.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 566/STJ, a contagem dos prazos de suspensão (1 ano) e prescrição intercorrente (5 anos) ocorre automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis.

4. A ausência de localização de bens ou do devedor, mesmo após diligências infrutíferas, não interrompe o prazo prescricional, uma vez que o simples peticionamento desprovido de efetividade não constitui causa interruptiva da prescrição.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que o decurso do prazo sem prática de atos úteis pela Fazenda Pública autoriza, de ofício, o reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente de decisão suspensiva formal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal pode ocorrer de ofício, com base na inércia da Fazenda Pública e nos prazos previstos no art. 40 da L. no 6.830/1980.

2. A contagem dos prazos de suspensão e prescrição se dá automaticamente, conforme fixado no Tema 566 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Na origem, trata-se de
Execução Fiscal
ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Evaristo Trentin, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 1084134/2014, correspondente a crédito
não tributário
oriundo de
multa ambiental
, no valor atualizado de R$ 127.317,01.

O feito foi proposto em 25 de fevereiro de 2003, e tramitou por longos anos sem êxito na efetivação de atos constritivos eficazes. A despeito das diversas tentativas de localização de bens e valores passíveis de penhora, todas resultaram infrutíferas.

Em
18 de maio de 2016
, a Fazenda Pública requereu a
suspensão do processo
, o que foi deferido em 30 de maio de 2016. Com base no art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), passou a fluir o prazo de
um ano de suspensão legal
, encerrando-se em 18 de maio de 2017.

Encerrado esse período sem a retomada efetiva do feito ou a ocorrência de causas interruptivas, passou a correr o prazo da
prescrição intercorrente de cinco anos
, findando-se, portanto, em
18 de maio de 2022
.

Após manifestação do exequente e considerando os marcos legais, o juízo de primeiro grau reconheceu a
prescrição intercorrente
, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs
apelação
, sustentando que a paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua vontade, e que houve diligências posteriores voltadas à localização de bens, o que afastaria a alegada inércia.

Em
contrarrazões
, o apelado defendeu a manutenção da sentença, reforçando a tese de que a Fazenda Pública foi cientificada da ausência de bens penhoráveis, o que atrai a incidência automática do art. 40 da LEF e da prescrição intercorrente, conforme fixado no
REsp 1.340.553/RS
e na
Súmula 314/STJ
.

No contato inicial com o recurso, o Desembargador Relator manteve a sentença recorrida.

Em face dessa decisão, o Estado interpôs
agravo interno
, reafirmando os fundamentos já expendidos na apelação.

Em
contrarrazões
, o agravado reiterou os argumentos acerca da ocorrência da prescrição, com base no mesmo julgado repetitivo e demais precedentes do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a
decisão monocrática
que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal por
prescrição intercorrente
, nos moldes do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal não traz elementos fáticos ou jurídicos novos que justifiquem a revisão da decisão singular. Limita-se, em essência, a reiterar alegações anteriormente deduzidas na apelação, já devidamente enfrentadas e afastadas na decisão recorrida.

Conforme reconhecido em sentença e confirmado em decisão monocrática, a presente execução fiscal foi ajuizada com o objetivo de cobrança de crédito não tributário consubstanciado na CDA no 1084134/2014, decorrente de penalidade ambiental.

Verifica-se que,
em
18 de maio de 2016
, a própria Fazenda Pública requereu a
suspensão do feito
, por ausência de êxito nas diligências constritivas. O pedido foi acolhido em 30 de maio daquele ano.

A partir de então, conforme dispõe o
art. 40 da Lei no 6.830/1980
, iniciou-se a contagem do prazo de
suspensão legal de um ano
, cujo termo final se deu em 18 de maio de 2017.

Findo este interregno, começou a fluir o
prazo quinquenal de prescrição intercorrente
, que se exauriu em
18 de maio de 2022
,
sem qualquer causa interruptiva válida
.

Deve-se enfatizar que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do
REsp 1.340.553/RS
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou as seguintes teses de observância obrigatória:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

No mesmo sentido, a
Súmula 314 do STJ
assevera:

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente.

No caso em exame, há comprovação nos autos de que,
mesmo após a suspensão inicial
, as diligências subsequentes não lograram êxito na localização de bens ou do devedor.

Tal circunstância não tem o condão de elidir o decurso do prazo, haja vista que, nos termos da jurisprudência consolidada,
o mero peticionamento em juízo, desacompanhado de medida frutífera
, não configura causa interruptiva da prescrição.

A alegação de que a paralisação do feito se deu por fatores alheios à vontade da exequente não encontra respaldo legal, tampouco jurisprudencial.

O legislador foi claro ao estabelecer que o prazo de um ano de suspensão e, posteriormente, o prazo de cinco anos de prescrição, correm
de pleno direito
, sendo desnecessário despacho judicial formal para deflagrá-los.

A decisão agravada, ao manter a sentença de extinção da execução fiscal, observou com precisão os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente o direito vigente. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça foi devidamente observada, inexistindo, portanto, ilegalidade, contradição ou omissão a justificar sua reforma.

Esta Corte possui o mesmo entendimento:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. APLICAÇÃO DO TEMA 566/STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO AUTOMÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, diante da ausência de atos efetivos da Fazenda Pública no curso da demanda entre a citação válida (07/01/2015) e a sentença (12/11/2024).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia da Fazenda Pública que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da L. no 6.830/1980 e da tese firmada no Tema 566/STJ, e se tal reconhecimento pode ocorrer de ofício, mesmo sem decisão suspensiva expressa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a contagem dos prazos de suspensão e prescrição, previstos no art. 40 da LEF, ocorre de forma automática, sendo desnecessária decisão judicial para sua deflagração.

4. A inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos, contado da suspensão (25/05/2012) ou da citação válida (07/01/2015) até a sentença (12/11/2024), sem demonstração de atos efetivos de constrição ou justificativas idôneas, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Alegações genéricas de ausência de inércia não têm o condão de elidir a consumação do prazo prescricional, cuja contagem não se interrompe por meros peticionamentos desprovidos de efetividade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal pode ocorrer de ofício, com base na inércia da Fazenda Pública e nos prazos previstos no art. 40 da L. no 6.830/1980. 2. A contagem dos prazos de suspensão e prescrição se dá automaticamente, conforme fixado no Tema 566 do STJ.”

(N.U 0004686-19.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

Ademais, como já advertido em inúmeras oportunidades por esta Corte,
o agravo interno não se presta à rediscussão de fundamentos já repelidos
, salvo quando demonstrado erro material ou superveniência de fato novo, o que não se verifica na espécie.

Considerando a inequívoca configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980, e a ausência de qualquer ato processual idôneo apto a interromper ou suspender o seu curso,
não há como acolher o presente agravo interno
.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025